Tribunal: TJDFT
Processo: 0005060-70.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005060-70.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Transitados em julgado os EE n. 0012029-04.2009.8.07.0000 (ID: 33980082 - Pág. 2), a presente execução deve prosseguir em caráter definitivo. Intime-se o Distrito Federal quanto aos pedidos formulados pelo exequente na petição constante do ID: 34904364. Brasília, 12 de maio de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador